Tribunal: TJDFT
Processo: 0737209-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737209-92.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CESAR TEOFILO DA SILVA AGRAVADO: SANDRO JOSE FERNANDES, EDUARDO DE ALMEIDA MACEDO D E S P A C H O CÉSAR TEÓFILO DA SILVA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. O Agravante afirma que, ao invés de 05 (cinco) dias, o sistema registrou o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento em dobro do preparo. Requer, diante do inequívoco erro do PJe, a reconsideração da decisão “para o fim de conceder-se prazo para o devido recolhimento do preparo do Agravo de Instrumento no 0737209-92.2020.8.07.0000, ainda que em dobro”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intimem-se os Agravados EDUARDO DE ALMEIDA MACEDO e SANDRO JOSÉ FERNANDES, para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator